Tribunal: TJMT
Processo: 1013147-82.2022.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013147-82.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIZETI POLETI DE OLIVEIRA DIAS - CPF: 901.065.981-04 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1013147-82.2022.8.11.0015

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SINOP

Recorrente(s):

ELIZETI POLETI DE OLIVEIRA DIAS

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/04/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE DEMORA NA DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS – NÃO COMPROVA ADEQUAÇÕES DE VISTORIA – PRAZO NÃO EXTRAPOLADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em que pese as alegações do Recorrente, verifico que, em defesa, a Recorrida apontou que o caso retrata pedido de ligação nova e não de simples religação na unidade de consumo em questão.

Desta feita, tem-se pela aplicação do disposto nos arts. 30 e 31 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, in verbis:

Art. 30. A vistoria da unidade consumidora deve ser efetuada em até 3 (três) dias úteis na área urbana e 5 (cinco) dias úteis na área rural, contados da data da solicitação do interessado de que trata o art. 27 ou do pedido de nova vistoria, observado o disposto na alínea “i” do inciso II do art. 27.

Art. 31. A ligação da unidade consumidora ou adequação da ligação existente deve ser efetuada de acordo com os prazos máximos a seguir fixados:

I – 2 (dois) dias úteis para unidade consumidora do grupo B, localizada em área urbana;

II – 5 (cinco) dias úteis para unidade consumidora do grupo B, localizada em área rural; e

III – 7 (sete) dias úteis para unidade consumidora do grupo A.

Parágrafo único. Os prazos fixados neste artigo devem ser contados a partir da data da aprovação das instalações e do cumprimento das demais condições regulamentares pertinentes.

In casu, realizada a solicitação em 15/02/2022 (terça-feira), comprovando a Reclamada que no dia 21/02/2022 houve a vistoria, a qual ficou pendente de adequações para instalação de rede elétrica, se mantendo inerte o Autor, o que afasta a alegação de morosidade por parte da concessionária.

Saliento que, o Recorrente não comprova os fatos alegados, juntando apenas um número de protocolo, sem maiores comprovações de que teria se adequado posteriormente para a continuidade na instalação da rede elétrica.

Logo, considerando se tratar de ligação e não religação de unidade de consumo, este de prazo mais exíguo, sendo exigidas ainda adequações no padrão e nova vistoria, tenho por afastada a existência de ato ilícito.

Assim, escorreita a sentença que julgou improcedente a ação, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre a pretensão recursal, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2o e 3o, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023